Tribunal: CARF
Processo: 13362.720654/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720654/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.336 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
RUBENS ALENCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APURAÇÃO DE ACORDO COM
A OPÇÃO FEITA PELO CONTRIBUINTE EM DIPJ.
É válida a opção feita pelo contribuinte pelo regime do lucro presumido em
DIPJ transmitida após a exclusão do Simples Nacional. Aplicação do art. 32, §
2o, da Lei Complementar n. 123/06. Vedação ao venire contra factum
proprium que impede a adoção de comportamento contraditório, impedindo
que o contribuinte alegue a necessidade de apuração pelo regime do lucro real
após a opção manifestada expressamente pelo lucro presumido.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTOS
NO
REGIME
DO
SIMPLES
NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE
Não há previsão legal para a compensação direta dos valores exigidos por meio
de lançamento de ofício decorrente da exclusão do Simples Nacional com
valores pagos quando o contribuinte ainda estava neste regime. Compensação
ou restituição que devem seguir o procedimento específico prescrito no art. 74
da Lei n. 9.430/96.
VALORES CONSTITUÍDOS POR MEIO DE DIPJ. DESNECESSIDADE
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A desnecessidade de lançamento de ofício para a constituição de valores
declarados em DIPJ não resulta na ilegalidade deste procedimento. Eventual
ilicitude surgirá em caso de cobrança em duplicidade, o que não foi alegado ou
comprovado neste caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720654/2009-32
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720654/2009-32

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 369/389) interposto em face do acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”) que negou
provimento à Impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 3/5), o crédito tributário discutido decorre da
identificação, pela Fiscalização, de receita bruta escriturada e não declarada, a partir do seguinte
raciocínio:
A receita bruta declarada nas DIPJ 2006 e 2007 foi considerada zerada, pois o mesmo
foi excluído do SIMPLES de oficio a partir do ano-calendário 2005. Sendo assim, as
PJSI referente ao período foram canceladas e as DIPJ 2006 e 2007 só foram
apresentadas após inicio de atividade fiscal. (fls. 4).
A partir disso, a Fiscalização apurou IRPJ e CSLL pelo lucro presumido, bem
como constituiu créditos tributários de Contribuição ao PIS e de COFINS no regime cumulativo,
referentes aos anos-calendário de 2005 e 2006.
Em face da referida autuação, o Recorrente apresentou Impugnação (fls. 246/266),
à qual foi negado provimento pela DRJ/SPO (fls. 352/365). O acórdão foi ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/03/2006,
30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/03/2006,
30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720654/2009-32

Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Receitas da atividade da empresa escrituradas e não declaradas constituem-se receitas
omitidas ao Fisco.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO.
Correta a lavratura do Auto de Infração no regime do Lucro Presumido, porquanto a
fiscalizada foi regularmente intimada e manifestou sua opção pelo referido regime.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL. APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS.
Incabível a redução dos tributos lançados de ofício pela utilização de valores pagos a
título de Simples Federal, porque em se tratando de recolhimentos indevidos, em
virtude da exclusão do regime, eles poderão ser considerados por meio de compensação
com o crédito tributário lançado, e após aval da autoridade local da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 369/389), sustentando,
em síntese, o seguinte:
(i)
Os valores devidos deveriam ter sido apurados pela sistemática do lucro
real e não por meio do lucro presumido. Isso porque não houve a
realização de opção nos termos do art. 26, § 1o, da Lei n. 9.430/96, uma
vez que o Recorrente não recolheu a primeira ou única quota do imposto
por meio da sistemática do lucro presumido nos anos-calendário 2005 e
2006. Além disso, teriam sido apresentados os documentos contábeis
suficientes para a apuração do lucro real, sendo que a falta de consideração
destes – em função da sua eventual imprestabilidade – somente poderia
levar à apuração dos tributos por meio do lucro arbitrado;
(ii)
Os valores recolhidos pelo Recorrente pela sistemática do Simples
Nacional deveriam ser descontados do montante a pagar exigidos pela
Fiscalização;
(iii)
A Fiscalização desconsiderou os valores declarados pela Recorrente nas
DIPJs dos anos-calendário 2005 e 2006, pois apresentadas após o início da
ação fiscal. Contudo, esse entendimento seria aplicável somente para a
perda da espontaneidade para fins de aplicação do art. 138 do CTN.
Assim, conforme jurisprudência do STJ, os valores confessados deveriam
ser encaminhados diretamente à Fazenda Nacional, com a limitação da
autuação aos montantes que ultrapassem o que foi declarado pelo
Recorrente.
É o relatório.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720654/2009-32

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente em 25/01/2016, por
procurador devidamente habilitado nos autos (fls. 268). Assim, entendo presentes os requisitos
formais para conhecimento do recurso.
Inicialmente, vale registrar que em momento algum o Recorrente contestou a
própria legitimidade da sua exclusão do Simples Nacional, limitando-se a discutir as suas
consequências, especialmente a forma de apuração dos tributos cobrados.
Feito esse registro, a questão principal arguida pelo Recorrente diz respeito à
suposta ilegitimidade de aplicação do regime tributário do lucro presumido para fins de apuração
do seu IRPJ e da sua CSLL a recolher após a sua exclusão do Simples Nacional, que se deu por
suposta omissão de receitas.
Segundo o Recorrente, deveria ter sido aplicada a sistemática do lucro real, pois
(i) o art. 26, § 1o, da Lei n. 9.430/96 impediria que fosse aplicada a sistemática do lucro
presumido, pois condicionaria essa opção ao recolhimento da primeira ou da única quota do
imposto neste regime e (ii) teriam sido entregues documentos que possibilitariam à Fiscalização
apurar o imposto pelo lucro real.
Entendo, porém, que esses argumentos não procedem.
Conforme consta dos autos, tendo em vista a sua exclusão do Simples Nacional, o
Recorrente transmitiu, em 05/06/2009, as DIPJs dos anos-calendário de 2005 e 2006. Nestas, foi
declarado, pelo próprio Recorrente, a opção pelo regime do lucro presumido (fls. 9/31).
Nas DIPJs transmitidas (fls. 9/31), o Recorrente declarou receita bruta sujeita aos
percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL), que pode ser sintetizada, por
trimestre, da seguinte forma:
2005
Trimestre
1o tri
2o tri
3o tri
4o tri
Receita Bruta
R$ 414.865,37 R$ 486.969,53
R$ 521.149,64 R$ 693.674,03
2006
Trimestre
1o tri
2o tri
3o tri
4o tri
Receita Bruta
R$ 655.359,05 R$ 581.009,80
R$ 631.647,62 R$ 703.196,73

Contudo, tais valores não corresponderam ao que foi apurado pela Fiscalização a
partir dos Livros de Registro de Entrada entregues pelo Recorrente. Além disso, considerando
que (i) as DIPJs foram entregues extemporaneamente – e não após a intimação específica feita
pela Fiscalização (fls. 36) – e (ii) não houve prova efetiva a fim de infirmar os valores
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720654/2009-32

considerados pela Fiscalização a partir da própria escrituração contábil do Recorrente, os valores
mencionados nas declarações foram desconsiderados.
Segundo o art. 16 da Lei n. 9.317/96, a pessoa jurídica excluída do Simples
Nacional “sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.”
Neste caso, ao se submeter às regras gerais de tributação, o Recorrente transmitiu
as DIPJs dos anos-calendário de 2005 e 2006 optando, expressamente, pela apuração do IRPJ e
da CSLL pela sistemática do lucro presumido. Ou seja, a partir do cenário mencionado, fica
claro que foi o próprio Recorrente quem optou pela sistemática do lucro presumido.
Com efeito, o art. 26, § 1o, da Lei n. 9.430/96, ao prescrever que a opção pelo
lucro presumido se faz com o recolhimento do tributo correspondente ao primeiro período de
apuração, tem como objeto regulamentar a formalização normal da escolha do contribuinte, num
cenário de regularidade. Os casos em que há exclusão do Simples Nacional devem ser tratados
de forma diversa, uma vez que a opção só pode ser manifestada quando ocorrer a efetiva
exclusão pela Receita Federal.
Confirmando esse entendimento, o art. 32, caput e § 2o, da LC n. 123/06, veio
estabelecer o seguinte:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Embora posterior aos exercícios envolvidos, esse diploma normativo é anterior à
exclusão do Recorrente. Veja-se que esse dispositivo é claro ao permitir que o contribuinte opte
pelo lucro real ou presumido após a exclusão do Simples Nacional. E isso evidentemente foi
feito neste caso: o Recorrente realizou a opção nas DIPJs transmitidas após a exclusão do
regime simplificado.
Veja-se que o art. 32, § 2o, da LC 123/06 não faz referência a qualquer pagamento
para fins de realização da opção, o que evidencia um tratamento distinto nos casos em que essa
decorre da exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Inclusive, o dispositivo nem sequer
menciona a forma pela qual essa opção seria realizada. Deste modo, entendo legítima a opção
feita pelo Recorrente ao transmitir as DIPJs dos anos-calendário 2005 e 2006.
Em caso semelhante, esta Turma também já decidiu pela legitimidade da opção
feita por meio de DIPJ:
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. VALIDAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DA DIPJ
E/OU DCTF. A manifestação de vontade acerca da opção pelo Lucro Presumido fica
validado pela entrega regular e espontânea da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) do período-base, ainda que desprovida de pagamentos,
uma vez que insere em seu bojo a própria indicação expressa da opção pelo regime de
tributação do imposto de renda, além de todos os elementos conexos à apuração da base
imponível e do tributo relacionado. A opção pelo Lucro Presumido também pode ser
manifestada pela entrega espontânea da DCTF, mesmo não havendo o pagamento do
IRPJ referente à primeira parcela do período de apuração. Não havendo o recolhimento
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720654/2009-32

e/ou a informação em DCTF do valor do IRPJ devido correspondente ao 1° período de
apuração do lucro, a opção se manifesta pela entrega da declaração de rendimentos
(DIPJ) e é irretratável para o exercício financeiro, em conformidade com o art. 13 da
Lei no 8.541/92. (Acórdão n. 1301-004.397, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Sessão de 12/02/2020)
Além disso, a conduta do Recorrente, ao optar expressamente pelo lucro
presumido para depois arguir a nulidade exatamente em função da consideração dessa opção
pela Autoridade Fiscal, contraria a própria boa-fé objetiva e a proteção da confiança, na
perspectiva da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Segundo ANTONIO MENEZES CORDEIRO, a locução venire contra factum proprium “traduz o
exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente
pelo exercente”, que é tido como inadmissível.1
Apesar de originado no direito privado, é fato que a aplicação desse instituto ao
direito público vem sendo admitida majoritariamente, conforme demonstrado por FLÁVIO
RUBINSTEIN.2 Inclusive, este CARF realiza a sua aplicação ao direito tributário com frequência
(Cf. Acórdãos n. 3401-003.290, 2101-002.059 e 1401-004.667).
Por fim, vale destacar que o Recorrente não fez qualquer prova no sentido de que
as receitas consideradas pela Fiscalização na apuração feita com base no lucro presumido
estariam equivocadas.
Portanto, entendo que o argumento do Recorrente não procede, estando correta a
apuração feita pela Fiscalização.
Em seguida, o Recorrente sustenta que os valores recolhidos na sistemática do
Simples Nacional deveriam ter sido abatidos do montante cobrado nestes autos. Novamente,
entendo que as suas alegações não procedem.
Com efeito, os valores recolhidos pelo Simples Nacional efetivamente passam a
constituir indébito, mas que só podem ser compensados ou restituídos na forma definida por lei,
mediante procedimento próprio (art. 74 da Lei n. 9.430/96), conforme explicitado na Solução de
Consulta COSIT n. 17/20.
Não há qualquer previsão legal no sentido de que a Fiscalização, ao realizar o
lançamento de ofício de determinado tributo, deva descontar todo e qualquer eventual crédito
tributário que o contribuinte possa ter a seu favor. Inclusive, se aplicado ao limite, esse
entendimento imporia à Fiscalização o ônus de controlar os créditos do próprio sujeito passivo,
considerando-os ao efetuar qualquer lançamento. Cabe ao contribuinte e não à Autoridade Fiscal
ter este controle e recuperar os pagamentos que entende indevidos.
Por último, o Recorrente alega que parte do lançamento seria indevido porque os
montantes já haviam sido declarados parcialmente nas DIPJs enviadas, razão pela qual deveriam
ser encaminhados diretamente à Fazenda Nacional. Entendo que esta alegação também não
procede.

1 Cf. CORDEIRO, Antonio Menezes. Da boa fé no direito civil. - Coimbra: Almedina, 2013, p. 742.
2 RUBINSTEIN, Flávio. Boa-fé objetiva no direito financeiro e tributário - Série Doutrina Tributária Vol. III. - São
Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 65-66.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.336 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720654/2009-32

Ao desconsiderar os valores indicados nas DIPJs, a Fiscalização realizou o
procedimento correto ao efetuar o lançamento de ofício de todo o montante tributável
identificado. Além disso, a desnecessidade de constituição do crédito tributário objeto das DIPJs
não significa que a adoção desse procedimento seja ilícito. Pelo contrário: trata-se de ato que, em
última instância, beneficia o próprio contribuinte. O que tornaria o crédito tributário indevido
seria a sua cobrança em duplicidade: a execução dos valores declarados em DIPJ pela PGFN e a
sua constituição via lançamento de ofício. Esta duplicidade, contudo, não foi alegada ou
comprovada pelo Recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 401
DF CARF MF
Original